Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-16.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA RURAL. PARCELA EM ABERTO PAGA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEMORA NA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para cancelar a antecipação da dívida, mantendo o vencimento anual das parcela do PRONAF, condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ordenar a exclusão do débito inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes.
Propósito recursal é para afastar a condenação de indenização por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Comprovação do pagamento do débito em aberto, sem a exclusão dos dados da parte recorrida do cadastro de inadimplentes.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Recorrido Luis Cesar de Souza possui inscrições anteriores, sem comprovar que é inexigível, sendo óbice ao pleito indenizatório em atenção a Súmula 385 do STJ.
Litisconsorte Venício Fernandes não possui restrições anteriores, sendo devidos os danos morais, por metade do que foram fixados.
Danos morais indeferidos em relação a Luis Cesar de Souza.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para afastar a condenação de indenização por danos morais, em relação a Luis Cesar de Souza, mantendo-se o valor fixado na sentença pela metade em relação ao litisconsorte Venício Fernandes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIS CESAR DE SOUZA - CPF: 869.527.731-34 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), VENICIO FERNANDES - CPF: 866.488.101-49 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020